Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-95.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003303-95.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos, Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar, Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ADVOGADO), CARMED CARE RESGATE LTDA - ME - CNPJ: 13.951.548/0001-69 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – MERO INTERESSE ECONÔMICO NA DEMANDA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL – ARTIGO 996, PARÁGRAFO ÚNICO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A agravante
não é parte na demanda e tampouco é terceira apta a ingressar na demanda, eis que possui interesse meramente econômico no feito, não apresentando o necessário interesse jurídico, vez que ausente qualquer relação jurídica com qualquer das partes.

Deste modo, ausente o interesse jurídico na vitória de uma das partes e estando presente apenas o interesse econômico no modo de resolução do caso dos autos, vez que deseja, apenas e simplesmente, obter o pagamento de despesas, em tese, decorrentes do tratamento médico do paciente em questão, não há motivos para justificar a intervenção da empresa no processo, não possuindo esta legitimidade para interposição do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
. 1003303-95.2018.8.11.0000

AGRAVANTE:
CARMED CARE RESGATE LTDA – ME

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pela empresa
Carmed Care Resgate Ltda. - ME
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 13896-02.2015.811.0003, que determinou o imediato restabelecimento do serviço de atendimento domiciliar (
home care
) em favor do paciente Carlos Brasil Diniz, bem como a apresentação, no prazo de cinco dias, de orçamento para a prestação de serviço para os próximos seis meses, para imediato bloqueio e liberação de valores em favor da empresa.

Ainda, de acordo com a decisão atacada, determinou-se que o Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis procedesse à vistoria das contas apresentadas pela empresa Carmed Care Resgate Ltda. - ME quanto aos valores em atraso (diante do encerramento da prestação do serviço por ato unilateral), com a emissão de Certidão da Dívida Ativa em nome da empresa, com vistas à cobrança administrativa ou judicial em nova lide.

Aduz a Agravante que, na origem, Carlos Brasil Diniz propôs Ação de Obrigação de Fazer n. 3135-43.2014.811.0003 em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento do tratamento na modalidade
home care
, o que foi deferido em sede de antecipação de tutela, confirmado por sentença e ratificado por este Egrégio Tribunal em sede de Reexame Necessário.

E, prossegue a Agravante, afirmando que, diante do descumprimento da obrigação por parte do Estado, o Autor apresentou orçamento em nome da empresa Agravante, com requerimento de bloqueio de verbas públicas, o que foi acolhido pelo Magistrado
a quo
, e o serviço passou a ser prestado mediante bloqueio nas contas do Estado.

Afirma, desse modo, que, tendo em vista o atraso nos pagamentos efetuados à empresa, a Agravante procedeu à suspensão dos serviços em 2-10-2017, o que motivou pedido de restabelecimento por parte de Carlos Brasil Diniz, acolhido pelo Magistrado
a quo
em decisão proferida em 7-3-2018 (ID nº 1886968), objeto do presente recurso.

Neste contexto, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de que não haja prosseguimento da emissão de Certidão da Dívida Ativa em nome da empresa, para cobrança administrativa ou judicial em nova lide, com a manutenção do meio coercitivo de bloqueio judicial para liquidação dos débitos pretéritos inadimplidos nos próprios autos de cumprimento de sentença, e que, ao final, seja provido o presente recurso com a reforma da decisão do Juízo singular.

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
na decisão disponível no ID n. 1951064.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao recurso interposto, disponível no ID n. 2021731, aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da empresa agravante, afirmando que esta não é parte no processo e não possui interesse jurídico para ser terceira interessada na demanda.

O Estado sustenta, ainda, que,
a demanda processual trata de direito personalíssimo da parte autora, qual seja, o direito à saúde, razão pela qual descabe qualquer pretensão da Agravante, haja vista não ter interesse jurídico propriamente dito na relação processual em questão,
como também que
a Recorrente busca mero ressarcimento econômico pelo serviço prestado à parte autora, não tendo qualquer relação jurídica com este ou com o Estado, assim, caso queira reaver tais valores, deve fazer por ação própria, a fim de evitar o embaraço do tramite processual desta já conturbada relação jurídica entre paciente e Estado.

No mérito, defende a impossibilidade de paralisação de serviço essencial de saúde por inadimplência do poder público, asseverando que
o serviço prestado pela Agravante é caracterizado como serviço público, pois é um serviço de titularidade do Estado (a saúde pública por intermédio do Sistema Único de Saúde), destinado à coletividade (representada pelo paciente), prestado sob o regime jurídico de direito público
e que
o fato da Agravante ter sido contratado diretamente por este juízo, via bloqueio judicial, não descaracteriza esse serviço como público, apenas modifica a forma como este foi pactuado.

Por fim, afirma que o bloqueio judicial de verbas públicas é uma das formas para a efetivação da decisão judicial, porém não a única e que
não cabe a um terceiro, cujo interesse na demanda é meramente econômico, determinar qual medida de constrição o magistrado deve tomar.

Desta forma, alega que não merece provimento o pedido de bloqueio judicial feito pelo terceiro, seja por não possuir legitimidade, seja pelo fato de o bloqueio se tratar de uma faculdade do juiz, sendo o que se requer.

Neste contexto, pugna pelo
não conhecimento do Agravo de Instrumento, haja vista a ausência de legitimidade da parte agravante
, ou, pelo
não provimento do recurso, pelo fato de a Agravante ter interrompido serviço público essencial, bem como de o bloqueio judicial ser uma das formas de garantir a satisfação do crédito daquele e não a única, não sendo direito subjetivo seu a escolha dele.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 2125098, opina pelo

acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e extinção do feito, sem julgamento do mérito; e, se admitido, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL DA EMPRESA AGRAVANTE - CARMED CARE RESGATE LTDA – ME)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,

o Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao recurso interposto, disponível no ID n. 2021731, aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da empresa agravante, afirmando que esta não é parte no processo e não possui interesse jurídico para ser terceira interessada na demanda.

O Estado sustenta, ainda, que,
a demanda processual trata de direito personalíssimo da parte autora, qual seja, o direito à saúde, razão pela qual descabe qualquer pretensão da Agravante, haja vista não ter interesse jurídico propriamente dito na relação processual em questão,
como também que
a Recorrente busca mero ressarcimento econômico pelo serviço prestado à parte autora, não tendo qualquer relação jurídica com este ou com o Estado, assim, caso queira reaver tais valores, deve fazer por ação própria, a fim de evitar o embaraço do tramite processual desta já conturbada relação jurídica entre paciente e Estado.

Pois bem.

Após analisar o caso emergente dos autos, bem como o aduzido pelo Estado de Mato Grosso, verifico que a preliminar merece acolhimento.

Explico melhor. Para tanto, faço um breve relato do ocorrido até o presente momento processual.

Infere-se do feito de origem que foi proposta ação de obrigação de fazer com pedido de liminar por
Carlos Brasil Diniz, representado por seu curador, Heriton Diniz, em desfavor do Estado de Mato Grosso
, almejando a condenação deste na obrigação de fornecer
home care
ao Autor, ante o seu quadro de isquemia encefálica com alterações motoras e cognitivas decorrente de acidente vascular cerebral.

O Juízo singular, analisando a demanda, condenou o Estado de Mato Grosso a fornecer ao Autor a sua internação domiciliar, pelo sistema de
home care,
por empresa capacitada no ramo de emergências médicas, conforme se pode constatar no ID n. 1886940.

Em sede de Remessa Necessária, houve a ratificação da sentença.

Neste contexto, tenho que a agravante, qual seja, a empresa
Carmed Care Resgate Ltda. – ME não é parte na demanda e tampouco é terceira apta a ingressar na demanda, eis que possui interesse meramente econômico no feito, não apresentando o necessário interesse jurídico, vez que ausente qualquer relação jurídica com qualquer das partes.

Deste modo, ausente o interesse jurídico na vitória de uma das partes e estando presente apenas o interesse econômico no modo de resolução do caso dos autos, vez que deseja, apenas e simplesmente, obter o pagamento de despesas, em tese, decorrentes do tratamento médico do paciente em questão, não há motivos para justificar a intervenção da empresa no processo, não possuindo esta legitimidade para interposição do recurso.

Inclusive, neste sentido é o teor do disposto no artigo 996 do Novo Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo
terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único.
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Sobre o tema, relevantes os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
[1]
:

Independentemente da natureza da decisão judicial o relevante é a existência de um interesse jurídico que justifique sua intervenção no processo por meio do recurso, consubstanciado na possibilidade da relação jurídica da qual é titular ser afetada pela decisão recorrida, gerando-lhe um prejuízo
. (...)Sempre que o terceiro tiver uma relação jurídica que pode ser afetada pela decisão judicial terá legitimidade como terceiro prejudicado,
mas para ter interesse recursal, é indispensável no caso concreto que tenha sofrido um efetivo prejuízo na relação jurídica da qual figura como titular.

In casu
, reitera-se, a Recorrente busca mero ressarcimento econômico pelo serviço prestado à parte autora, não tendo qualquer relação jurídica com esta ou com o Estado, não merecendo, portanto, ser conhecido seu recurso.

A propósito:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. NÃO CONHECIMENTO
. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES SOBRE O IMÓVEL RURAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRUAL DO CEDENTE. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Malgrado o art. 996 do CPC autorize o terceiro prejudicado a interpor recurso, o parágrafo único do referido dispositivo legal estabelece que a ele cumpre demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

2. A discussão travada nos autos diz respeito à possibilidade de resolução contratual da cessão de direitos possessórios, não se referindo à propriedade do bem, de modo que as justificativas apresentadas para a interposição do recurso pela terceira, que se diz proprietária do imóvel, não indicam a presença de interesse jurídico necessário ao conhecimento do recurso, mas apenas econômicos.
Ademais, a matéria relacionada ao direito de propriedade levantada pela referida recorrente, a qual, inclusive, demanda dilação probatória, sequer foi debatida na origem, pois somente foi alegada nas razões recursais, o que também impede a apreciação nesta instância, sob pena de inovação recursal. Recurso de Ana Zélia Nunes de Barros não conhecido.

3. De acordo com precedente deste Tribunal de Justiça, se apenas os direitos sobre o imóvel foram negociados, o que foi, inclusive, formalizado exclusivamente por instrumento particular, o contrato não dispõe sobre direitos reais, de modo que a discussão sobre a propriedade não vicia o negócio jurídico. (Acórdão 1139577, 20160610067758APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: 396/399). Na hipótese, verifica-se, ainda, a não ocorrência do alegado inadimplemento contratual do cedente, porquanto os cessionários receberam o imóvel conforme previsto no instrumento de cessão de direitos e continuam exercendo a posse sobre ele.

4. Inexistência de erro substancial sobre o negócio jurídico (art. 138 do Código Civil), haja vista que as cláusulas da cessão de direitos ajustadas pelas partes foram claras ao dispor sobre a transmissão de eventuais direitos possessórios, de modo que os compradores assumiram os riscos do contrato.

5. Recurso interposto por Ana Zélia Nunes de Barros não conhecido. Recurso dos autores conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07027128320198070001 DF 0702712-83.2019.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 5/2/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 3/3/2020. Pág. Sem Página Cadastrada.)
[Destaquei]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. ARTIGO 1.009, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO PELOS LITIGANTES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO QUE SE DIZ PREJUDICADO. ARTIGO 996, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTERESSE JURÍDICO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO REFLETIU DIRETAMENTE NA ESFERA JURÍDICA DO TERCEIRO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. APELO NÃO CONHECIDO.

1. Apelação interposta contra sentença homologatória de acordo celebrado pelas partes em cumprimento de sentença.

1.1. Busca o recorrente, na qualidade de terceiro supostamente prejudicado, a anulação do decisum sob o fundamento de que o pacto celebrado é nulo porquanto visa fraudar credores.

2. Rejeita-se a preliminar de inadequação do recurso, na medida em que o feito restou extinto por sentença, e, nos termos do artigo 1.009, do CPC, a medida judicial cabível para impugnar o respectivo provimento judicial é a apelação.

3. Conquanto o artigo 996 do CPC confira ao terceiro a faculdade de impugnar determinado provimento judicial, nos termos do Parágrafo único do mesmo dispositivo processual, faz-se necessário que ele demonstre interesse jurídico na causa, assim como que tenha sido afetado pela respectiva decisão.

4. No caso concreto, o recorrente diz-se terceiro prejudicado, sob o argumento de que o acordo firmado pelas partes tem por escopo fraudar credores, especialmente ele, na qualidade ex-sócio da executada, de que quem é credor, haja vista a existência de ação em trâmite na Vara de Falências do Distrito Federal, onde houve a dissolução parcial de sociedade, ainda pendente de apuração dos haveres.

4.1. Percebe-se que o argumento fundamental da insurreição é o de que a homologação do acordo em questão repercutirá na esfera patrimonial do apelante, haja vista que a apuração dos haveres no processo em curso no juízo falimentar ainda não foi realizada, e ipso facto, poderá lho acarretar prejuízo de ordem material.

4.2. Saliente-se que o próprio recorrente afirma que já não pertence ao quadro societário da empresa executada, Conservenge, bem ainda que o imóvel em objeto de transação foi arrestado nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade, no intuito de assegurar o pagamento dos haveres do sócio retirante.

4.3. Assim sendo, não se vislumbra efetivo interesse jurídico nesta causa, mas tão somente receio de a transação levada a efeito nestes autos, possa causar ao apelante prejuízo econômico.

4.4. Além disso, mesmo que se considerasse a intervenção de terceiros pretendida, ou seja, na modalidade de assistência simples, não haveria óbice para que a parte principal "transija sobre direitos controvertidos", nos termos do artigo 122 do Código de Processo Civil.

4.5. Verificando-se que a sentença homologatória não refletiu diretamente na esfera jurídica do recorrente, resta inviável o manejo do apelo pelo terceiro.

5. Precedente da Corte: "(...) 1. Prevê o artigo 50 do CPC/1973 que, pendendo "uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la". 2. Se o postulante da intervenção de terceiro deixa de apontar, na sua petição, para qual parte pretende atuar como assistente, bem como qual o seu interesse jurídico na demanda, de forma a possibilitar a efetiva discussão a respeito do pedido de intervenção como assistente no feito principal, correta a decisão que indeferiu o pleito da agravante. 3. A admissão de assistente simples requer a demonstração de interesse jurídico no julgamento do feito, não se prestando a tal fim a simples comprovação de aferição de vantagem econômica na hipótese de sagrar-se vencedora na demanda a parte que se pretende auxiliar. 4. Recurso não provido". (4ª Turma Cível, AGI nº 2016.00.2.002741-7, rel. Des. Cruz Macedo, DJe de 8/9/2016, pp. 338/353).

6. Apelo não conhecido.

(Acórdão 1111983, 20180110123449APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 30/7/2018. Pág.: 256/266)
[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. INTUITO DE OBSTAR PREJUÍZO ECONÔMICO. VEDAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O terceiro prejudicado dispõe de legitimidade recursal, desde que demonstre risco ao direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Inteligência do artigo 996, parágrafo único, do CPC.

2. A tese fundada em interesse eminentemente econômico não é suficiente para legitimar o recurso de terceiro que se intitula prejudicado, hipótese da lide. Precedentes.

3. Recurso não provido. Honorários recursais fixados.

(Acórdão 1076804, 20150910146420APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 26/2/2018. Pág.: 268/271)

Assim, sem mais delongas,
ante a ilegitimidade recursal e ausência de interesse jurídico da empresa CARMED CARE RESGATE LTDA – ME não conheço do presente recurso.

É como voto.

[1]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, pp. 1611/1612.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021